Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-34.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005960-34.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELADO), EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 061.518.741-29 (APELADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (APELADO), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), SIMONE REGINA CORREIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), IVONEI SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.518.901-67 (APELADO), MARINETH VICENTE DE SOUZA - CPF: 012.840.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO DOS SANTOS - CPF: 020.156.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SOUZA DOS SANTOS - CPF: 062.084.211-36 (VÍTIMA), WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA - CPF: 054.274.181-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RENAN ALVES REIS - CPF: 071.602.521-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2.o, INC. I E IV, E ART. 121, §2.o, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDA A PRONÚNCIA DOS APELADOS NOS TERMOS DENUNCIADOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CAPAZ DE RESPALDAR O PRONUNCIAMENTO DOS RECORRIDOS AO CRIVO DO JÚRI POPULAR – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – RETRATAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA – CARÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE DADOS CAPAZES DE AMPARAR A TESE RECURSAL DE QUE A RETRATAÇÃO DECORREU DE COAÇÃO, AMEAÇA OU MEDO DE REPRESÁLIAS – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CIVIS QUE SE LIMITAM A ATESTAR A OCORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO NA DELEGACIA, SEM AGREGAR INFORMAÇÕES OU SUBSÍDIOS DE COGNIÇÃO AUTÔNOMOS, INDEPENDENTES E NÃO-DERIVADOS DO ATO INQUISITIVO RETIFICADO EM JUÍZO – ELEMENTO INFORMATIVO DO INQUÉRITO NÃO CORROBORADO NA FASE PROCESSUAL – ART. 155 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA A PRONÚNCIA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
2.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, ao revés do que se deu com o corréu pronunciado, o reconhecimento fotográfico dos ora apelados promovido pelo ofendido na delegacia não foi ratificado ou reproduzido na fase processual pela vítima, a qual, pelo contrário, retratou-se expressamente ao ser ouvida pela autoridade judiciária, sem que se verifiquem dados nos autos capazes de respaldar a tese ministerial de que foi coagida ou ameaçada para tanto, ao passo que os policiais civis ouvidos no curso da instrução criminal se limitaram a discorrer que o reconhecimento extrajudicial de fato ocorreu, sem agregar qualquer informação ou subsídio cognitivo autônomo, independente e não-derivado do ato inquisitivo retificado em juízo, de modo que, não tendo o elemento informativo do inquérito sido corroborado por nenhuma outra prova judicializada, deve ser mantida a impronúncia dos recorridos por insuficiência de indícios de autoria ou participação delitivas,
ex vi
do preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal. Precedentes.

2.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ

IVONEI SANTOS DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1005960-34.2021.8.11.0055, que, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal,
impronunciou
os réus
EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ
e
IVONEI SANTOS DA CRUZ
,
deixando de submetê-los a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri

pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, inc. I e IV, e art. 121, §2.o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, cumprindo salientar que, na mesma decisão, foi
pronunciado
por idênticas imputações o corréu
Igor Luiz Batista Peçanha
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 115180589, o apelante pretende a
pronúncia

dos apelados
, nos exatos termos da denúncia, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença do Júri Popular, com arrimo do
art. 413 do Código de Processo Penal
, alegando que as provas coligidas aos autos, inclusive na etapa judicial, são suficientes para implicar o possível envolvimento de ambos os recorridos nos crimes dolosos contra a vida e, consequentemente, para respaldar o seu pronunciamento ao crivo da Corte Leiga.

Em contrarrazões vistas no ID 115180596, a i. defesa técnica dos apelados rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 117465992, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
apelo manejado pelo i
.
ORGÃO DE ACUSAÇÃO
.

Verte da denúncia que, na noite de 02/06/2021, por volta das 19h00min, na Rua 68-B, próximo a uma mata localizada no bairro Jardim San Diego, na Comarca de Tangará da Serra/MT, os apelados
EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ
e
IVONEI SANTOS DA CRUZ
,
em unidade de desígnios e cooperação de condutas com os codenunciados
Igor Luiz Batista Peçanha
e
Wallyson Grunevald Moreira
, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, utilizando-se de armas de fogo não apreendidas, mataram a vítima
Willian Souza dos Santos
e tentaram matar a vítima
Maycon Renan Alves Reis
.

Ressai da exordial acusatória que os ora recorridos e os demais denunciados pertencem à organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV) e que, em contexto de disputa por território e lucro decorrente da atuação no tráfico de drogas no município de Tangará da Serra/MT, a referida facção decidiu ceifar a vida de integrantes do organismo infrator rival denominado Primeiro Comando da Capital (PCC) que também comercializavam entorpecentes naquela urbe, dentre eles os ofendidos
Willian Souza dos Santos
e
Maycon Renan Alves Reis
.

Assim sendo, segundo a proposição ministerial, na ocasião do fato, os ofendidos caminhavam pela rua, sentido a uma mata localizada no bairro Jardim San Diego, na comarca de origem, quando observaram que um veículo com os quatro denunciados passou e, mais à frente, fez o retorno, voltando na sua direção, após o que os ocupantes do automóvel desembarcaram de inopino, com armas de fogo em mãos, e, colhendo as vítimas de surpresa, efetuarem diversos disparos contra elas.

A preambular narra que os acusados obtiveram êxito em atingir somente o ofendido
Willian Souza dos Santos
, o qual foi a óbito no próprio
locus delicti
, bem assim que eles correram atrás da vítima
Maycon Renan Alves Reis
, que, a despeito da pluralidade de disparos percutidos contra si, conseguiu escapar ilesa, de modo que apenas não teve a vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, que erraram o alvo enquanto a vítima logrou se desvencilhar e empreender fuga do local.

Por fim, o libelo pontua que os crimes foram propelidos por motivo torpe, em razão de disputa entre facções criminosas por território e lucro proveniente de narcotráfico, assim como foram levados a efeito mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que os apelados e os seus comparsas, em maior número de pessoas, colheram as vítimas de surpresa ao descerem do veículo efetuando vários disparos com armas de fogo, sem que as vítimas pudessem esboçar qualquer reação defensiva.

Diante desses fatos, os recorridos foram
denunciados
ao que se seguiu o devido processo legal, que culminou na
inadmissibilidade da acusação no que lhes refere
e na sua
impronúncia
por insuficiência de indícios de autoria pelos delitos previstos no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, e art. 121, §2.o, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados; cumprindo salientar que o processo foi
desmembrado
com relação ao denunciado
não localizado

Wallyson Grunevald Moreira
(ID 115180515), ao passo que, na mesma sentença aqui objurgada, restou
pronunciado
pelos mesmos crimes o corréu
Igor Luiz Batista Peçanha
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá
pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de pronúncia
formulado i.
ORGÃO MINISTERIAL
neste caso concreto depende necessariamente da
existência cumulativa de prova da materialidade dos delitos dolosos contra a vida e de indícios mínimos capazes de apontar os apelados como possíveis autores ou partícipes na empreitada criminosa
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
das infrações penais
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 115178997 - Pág. 4/5); do laudo pericial de exame necroscópico e respectivos anexos fotográficos (ID 115178998 - Pág. 1/22); da certidão de óbito da vítima
Willian Souza dos Santos
(ID 115178998 - Pág. 32); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne aos
indícios suficientes de
autoria
, entendo que
obrou em acerto
a MM.a Magistrada da instância singela ao
impronunciar
os apelados
EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ
e
IVONEI SANTOS DA CRUZ
.

Com efeito, não se descura que, ainda
na etapa inquisitiva
, a vítima sobrevivente,
Maycon Renan Alves Reis
,

reconheceu por fotografias os irmãos
EDINEI
e
IVONEI
, ora recorridos, como 02 (dois) dos 04 (quatro) agentes que emboscaram os ofendidos e perpetraram as condutas ilícitas, conforme se infere do termo de reconhecimento fotográfico encartado no ID 115178997 - Pág. 14.

Tampouco se ignora que ato de reconhecimento promovido pela vítima, ainda que realizado em inobservância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, pode constituir elemento revestido de idôneo valor probatório e ser utilizado para a formação do convencimento do órgão julgador,
desde que ratificado em juízo e corroborado por outros elementos existentes nos autos
.

Nesse sentido, aliás, consolidou-se o entendimento do TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Grifei.

Por outro lado,
in casu
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, ao revés do que se deu com o corréu pronunciado
Igor Luiz Batista Peçanha
, a vítima
Maycon Renan Alves Reis
não

ratificou
e
tampouco reproduziu
em audiência por videoconferência o reconhecimento positivo dos recorridos
EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ
e
IVONEI SANTOS DA CRUZ
; pelo contrário,
retratou-se
expressamente do ato inquisitivo
, esclarecendo que, ao reconhecer os apelados por foto na Delegacia, confundiu-se porque, além de parecidos com os executores do crime, tinha ciência de que
EDINEI
e
IVONEI
teriam tentado ceifar a vida de um conhecido seu e por isso presumiu que estariam envolvidos também nos delitos aqui apurados.

Com efeito,
em juízo
, a vítima em questão
detalhou que integra a organização criminosa denominada Primeira Comando da Capital (PCC) e que, por este motivo, foi atacado pelos malfeitores,
ressaltando que os autores do delito consistem,
em tese
, no corréu
Igor Luiz Batista Peçanha e nos indivíduos apelidados de
“Marquet”
,
“Brado”
e
“Carlêra”
.

Ao ser indagado se os réus presentes na
solenidade instrutória
, dentre os quais se encontrava o apelado
EDINEI
, estavam enredados na empreitada delitiva e se chegou a ver algum deles,
o ofendido sobrevivente respondeu, nas suas palavras, que
“
só o IGOR. (...). O único que eu vi foi o IGOR, que eu vi mesmo a cara dele foi o IGOR
”
.
(
Sic
– Mídia audiovisual no ID 115180533).

Sobre a participação dos recorridos
EDINEI
e
IVONEI
no episódio criminoso, a vítima descreveu que,
“na verdade,
esses dois que é irmãos
(...) não estava,
eu confundi eles
.
Eu confundi esses dois que é irmão
(...).
Quem tava era o Igor, um tal de ‘Marquet’, o ‘Carlêra’ e um tal de ‘Brado’
”.
(
Sic
– Mídia audiovisual no ID 115180533).

No afã de explicar a
incongruência entre o reconhecimento fotográfico extrajudicial positivo em face dos ora recorridos e a posterior retratação em juízo
, a vítima, além de expor a
semelhança física entre os apelados e os executores do crime
, deu a entender que
se enviesou e

presumiu que os ora apelados estariam envolvidos no atentado contra a sua vida porque
,
em data pretérita, ambos teriam concorrido para a tentativa de homicídio de seu conhecido

Antony Gustavo Soares Nequel
, vulgo
“Tavinho”
, o qual seria pertencente à mesma facção criminosa que o ofendido, isto é, ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da oitiva judicial da vítima
Maycon Renan Alves Reis
,
in verbis
:

“
Eu confundi eles lá na Delegacia, por causa que eles, esses dois irmãos, estavam envolvidos na tentativa do ‘Tavinho’. Eu achei que era eles que estava nessa também
. (...).
Eles não estavam não
. Quem estava era o Igor, o ‘Marquet’, o ‘Brado’ e o ‘Carlêra’. (...).
Foi por foto, mas só que foi confundi eles, eles pareceu com os outros
”
. (
Sic
– Mídia audiovisual no ID 115180533) – Destaquei.

Oportunamente, em que pesem os argumentos aventados pelo Ministério Público nas razões recursais, sustentando que é
“possível presumir que a retratação se motivou pelo temor”
(ID 115180589 - Pág. 4), entendo que tal ilação não coaduna e tampouco se apresenta verossímil diante da realidade processual e probatória.

A uma
, porque o ofendido
Maycon Renan
informou em audiência instrutória que
se mudou da cidade de Tangará da Serra/MT e que, atualmente, reside em outra unidade federativa
, especificamente no Estado do Espírito Santo, ou seja,
longe do alcance dos apelados.

A duas
, porque, não obstante tenha se retratado do reconhecimento em face dos ora recorridos
EDINEI
e
IVONEI
, a vítima manteve-se firme e ratificou o reconhecimento positivo do corréu
Igor Luiz Batista Peçanha
, inclusive reproduziu o ato na solenidade por videoconferência, apontando categoricamente o codenunciado como um dos supostos autores dos homicídios
sub judice
, tanto é que este último foi pronunciado para ser julgado pelo Júri Popular, o que certamente
mitiga a especulação acusatória de que o ofendido temeria futuras represálias da facção rival denominada Comando Vermelho
(CV), na medida em que a denúncia narra que
Igor Luiz
, assim como os apelados,

também pertenceria a esta organização.

A três
, porque tampouco se mostra razoável cogitar que eventual temor da vítima se restringe unicamente aos ora recorridos
EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ
e
IVONEI SANTOS DA CRUZ
, pois, ao mesmo tempo em que os exime de envolvimento nos homicídios tentado e consumado apurados na presente ação penal, a vítima lhes imputa expressamente a autoria da tentativa do homicídio contra a pessoa de
Antony Gustavo Soares Nequel
, vulgo
“Tavinho”
,
outro suposto membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), inclusive dando detalhes sobre este evento delitivo [como o celular subtraído desta vítima etc.] e pormenorizando que, justamente por isso, acreditou inicialmente que
EDINEI
e
IVONEI
estavam envolvidos também nos crimes
sub judice
.

A propósito, consigne-se que, acaso a vítima realmente temesse represálias dos ora recorridos ou da facção à qual eles pertenceriam, é razoável crer que ela tampouco os comprometeria na tentativa de homicídio contra
Antony Gustavo Soares Nequel
, vulgo
“Tavinho”
, visto que os apelados foram denunciados e estão sendo processados criminalmente por este fato nos autos da ação penal (PJe) n.o 1005959-49.2021.8.11.0055,
em trâmite perante o mesmo juízo
a quo
.

A quatro
, porque, segundo informou a i. defesa técnica dos apelados tanto na gravação da audiência instrutória quanto nas contrarrazões deste apelo, o próprio ofendido, durante a solenidade por videoconferência, teria gesticulado em tom de ameaça contra os acusados
EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ
e
Igor Luiz Batista Peçanha
, presos no Centro de Detenção Provisória,
postura que não condiz com o comportamento de quem se sente coagido ou amedrontado pelos increpados
.

Com efeito, transcrevo o quanto informado nas contrarrazões:

“
Minutos antes do início da audiência a vítima, visualizou na transmissão os acusados no CDP de Tangará da Serra e proferiu sinais que faziam alusão a a facção criminosa PCC em tom de ameaça
. Tal fato, foi prontamente reportado ao gabinete da Magistrada, como também foi confirmado pelos acusados”
. (
Sic –
ID 115180596 - Pág. 23) – Negritei.

Portanto,
tendo a vítima sobrevivente se
retificado

em juízo
quanto ao reconhecimento promovido na esfera extrajudicial
,
sem notícia
nos autos de que assim o fez por
medo
,
temor
ou
coação
, certamente que tal peculiaridade
esvazia o valor probatório do referido ato inquisitivo
e
mitiga sobremaneira os indícios de autoria capazes de implicar os apelados no episódio criminoso
, uma vez que devem prevalecer as declarações prestadas pelo ofendido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“HABEAS CORPUS. NULIDADE.
HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
, RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRONÚNCIA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE DE INQUÉRITO
. INEXISTÊNCIA DE POSTERIOR RECONHECIMENTO PESSOAL.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO
.
INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SEM PEDIDO LIMINAR. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS OU SUA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. (...).
2. In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria
. Precedentes
. 3. Ademais, esta Turma tem entendimento no sentido de ser
ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, como no caso dos autos
, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. (...). 4.
Ordem concedida
para declarar a nulidade,
por

insuficiência de indícios de autoria
, da decisão de pronúncia do paciente (...)”
.

(HC 640.868/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) – Destaquei.

Com relação
à tese recursal
de que, não obstante a retratação do ofendido, o reconhecimento extrajudicial positivo por ele promovido teria sido
corroborado em juízo pelos depoimentos dos policiais civis que oficiaram nas investigações
,
Éder Carlos de Oliveira
e
Lázaro da Silva Ribeiro
, consigno que, após analisar as oitivas judiciais das aludidas testemunhas,
concluo que o argumento do apelante não procede
.

Esclareça-se que,
em princípio
, não há dúvidas de que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que oficiaram ou diligenciaram durante as apurações prestam-se plenamente a corroborar as declarações extrajudiciais das vítimas, assim como constitui meio probatório idôneo para motivar a formação do convencimento do julgador, inclusive capazes de respaldar éditos condenatórios, conforme já pacificado neste TJMT por meio do
Enunciado Orientativo n.o 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Por outro lado, no caso concreto, ao contrário do que ocorre com o corréu pronunciado
Igor Luiz Batista Peçanha
, no que refere aos ora apelados
EDINEI
e
IVONEI
,
os agentes estatais se limitaram a confirmar em juízo que a vítima
sobrevivente

de fato reconheceu os 04 (quatro) denunciados na Delegacia e não demonstrou dúvida a este respeito
– o que, frise-se,
sequer foi negado em audiência pelo ofendido
, o qual, todavia,
retratou-se e explicou o porquê foi tendente a reconhecê-los no ato extrajudicial
, haja vista a semelhança com os executores e o viés derivado da ciência da vítima quanto ao suposto envolvimento dos apelados na tentativa de homicídio contra
o
vulgo
“Tavinho”
.

Deveras, ao ser ouvido perante o juízo
a quo
, o
investigador da Polícia Civil

Éder Carlos de Oliveira
revelou que, durante as apurações, desvelou-se a ligação dos crimes
sub judice
com uma tentativa de homicídio pretérita ocorrida na mesma cidade dias antes, na qual integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
(CV) teriam atentado contra a vida de um integrante da facção
Primeiro Comando da Capital
(PCC) e subtraído o aparelho celular desta vítima, através do qual descobriram a identidade de outros componentes da organização rival residentes no município, o que teria dado início a uma série de ataques contra a vida de membros e de simpatizantes do
Primeiro Comando da Capital
(PCC) em Tangará da Serra/MT, dentre os quais os homicídios aqui apurados.

Ademais, a testemunha compromissada relatou que o ofendido
Maycon Renan Alves Reis
disse aos investigadores que, na data fatídica, encontrava-se na companhia da vítima fatal,
Willian Souza dos Santos
,

e que esta chegou a reconhecer, como um dos ocupantes do veículo que passou pelos ofendidos e posteriormente os emboscou, o corréu
Igor Luiz Batista Peçanha
.

Outrossim, ao ser questionado especificamente sobre os reconhecimentos promovidos pela vítima sobrevivente na etapa administrativa, o testemunhante pontou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, antes mesmo de comparecer na Delegacia para realizar o reconhecimento fotográfico,
Maycon Renan
já havia confidenciado para a própria mãe a suposta autoria do corréu
Igor Luiz Batista Peçanha
–
“
dos demais, não
”
–, consoante informado pela genitora ao ser entrevistada pelo policial.

Além disso, a testemunha elucidou que o reconhecimento do corréu pronunciado
Igor Luiz Batista Peçanha
foi facilitado porque a vítima, de certa forma, já o conhecia, motivo pelo qual ela foi pródiga e deu inclusive detalhes, porém,
acrescentou que não se lembra de o ofendido ter dado maiores detalhes quanto aos recorridos EDINEI e IVONEI SANTOS DA CRUZ
.

Por apego à clareza, cumpre transcrever o referido trecho do depoimento testemunhal,
in verbis
:

“Na verdade, assim, quando a gente foi atrás do Maycon a primeira vez, a gente não conseguiu contato com ele. O primeiro contato a gente conseguiu com a mãe dele. E
, no primeiro relato da própria mãe dele, ela já descreveu que ele teria reconhecido os autores,
inclusive, no dia, ela chegou de mencionar especificamente o Igor; os demais, não
. Quando a gente veio a conseguir o contato com ele, na Delegacia, foi apresentado para ele, ele reconheceu todos esses. Ele tinha já conhecimento de alguns. Porque, assim, alguns fatos que é bom a gente citar, porque, por exemplo, o
Igor
, que hoje é integrante do Comando Vermelho, ele já foi simpatizante, não sei se ele era filiado, do PCC
(...), depois disso, ele resolveu ir para o lado do Comando Vermelho, até porque, na cidade, como a organização que tem mais volume de gente é o Comando Vermelho, quem é do PCC tem que ficar no anonimato.
Até por isso que o Maycon reconhecia ele, porque eles eram do mesmo círculo de amizade na época em que o Igor pertencia ao PCC
. (...).
O Igor, sim
(...).
Eu não tenho detalhes agora com relação aos irmãos, se ele deu detalhes, eu não me recordo
; mas esses eu sei recordar por esse fato que eu falei para o senhor, eles eram de certa forma conhecidos. Com relação ao
Igor
, ele fala que tiveram contatos próximos”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 115180533) – Grifei.

Em idêntico diapasão, o policial civil
Lázaro da Silva Ribeiro
,
nos trechos de seu depoimento judicial que são efetivamente desatrelados, independentes e autônomos em relação ao reconhecimento extrajudicial retratado em juízo pela vítima
, restringe-se a pormenorizar apenas a respeito da suposta autoria de corréu, informando, à guisa de exemplo, que, nas suas palavras,
“quando nós fomos na casa da mãe do Maycon conversar com ela e saber de que ele era a vítima, ela imediatamente mostrou para nós a foto do Igor

(...)
,
que era um dos que estava no veículo, que o Maycon tinha dito a ela
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 115180549 e ID 115180550).

O policial civil
José Augusto Thomaz Dantas
e o pai da vítima falecida
Willian
, sr.
Valdevino dos Santos
, ao prestarem declarações perante a autoridade judiciária,

nada elucidaram a respeito da autoria delitiva
.

Por outro lado, ao ser ouvida em juízo, a informante
Ismênia Ivane dos Santos
aduziu que é a
genitora dos ora apelados
e que, na data fatídica,
IVONEI
exerceu o seu ofício como pintor durante o dia e,
no período noturno, teria permanecido em casa na sua companhia, de sua nora, de sua neta e de seu marido
, alegando ainda que se lembra que esta era a data do crime porque todos teriam assistido juntos à notícia dos homicídios veiculada no telejornal local.

Igualmente, a aludida informante declarou que
EDINEI
se

encontrava
trabalhando na borracharia com o pai, situada cidade diversa, especificamente no município de Diamantino/MT
, o que foi reiterado também pela informante
Rosilene da Silva Marques
,
madrasta dos recorridos
, de acordo com a qual, na data da ocorrência,
EDINEI
estava na sua companhia, ambos trabalhando na borracharia do pai do réu, onde ele costumava cumprir expediente até cerca de 21h00min.

Assim, considerando que
inexistem elementos angariados
em juízo
capazes de corroborar
, de forma
autônoma
e
não-derivada
,
o reconhecimento extrajudicial
retratado pela vítima
, carecem os autos de substrato probatório mínimo e judicialmente produzido para respaldar a pronúncia dos apelados
EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ
e
IVONEI SANTOS DA CRUZ
ao crivo do Júri Popular.

Cumpre pontuar que, em recente mudança de orientação jurisprudencial, visando perfilar o seu entendimento com o posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a
inadmitir a possibilidade de decisão de pronúncia baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito
, sob pena de ofensa ao art. 155 do CPP, consoante se depreende a partir dos seguintes julgados das referidas Cortes Superiores:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF. 1. (...).
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal
(HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020).
A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria
.
3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
. Trata-se de
arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária
, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. (...)”
. (
STJ
– HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021) – Destaquei.

“‘HABEAS CORPUS’ – TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL
OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES –
INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA
– DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra ‘in dubio pro societate’ – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”.
(
STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) – Grifei.

Com tais considerações, entendo que
deve ser
ratificada
a r. sentença
proferida pela MM.a Magistrada
a quo
, que julgou
inadmissível
a acusação
deduzida pelo Ministério Público contra os ora apelados e
deixou de submetê-los a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1005960-34.2021.8.11.0055 e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
impronúncia
proferida em face dos apelados
EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ
e
IVONEI SANTOS DA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022